Tribunal: TJDFT
Processo: 0754529-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido formulado pela autora para confirmar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou o fornecimento do procedimento de mastopexia bilateral, nos termos do relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de verba pública via Sisbajud para efetivação da ordem.
2. Na origem a autora alega é beneficiária do plano de saúde oferecido pelo Distrito Federal aos seus servidores. Acrescenta que em julho de 2023 realizou cirurgia bariátrica, através da qual houve perda ponderal de 40 kg, motivo pelo qual em fevereiro de 2025 recebeu recomendação médica para realização de cirurgia plástica reparadora, visando à correção de lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal. Contudo, em contato com o réu teve o pedido de cobertura da cirurgia indeferido, ao argumento de que se tratava de procedimento estético, não coberto pelo plano de saúde.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo diante da isenção legal concedida ao recorrente. Foram ofertadas contrarrazões no Id79407725, nas quais a recorrida defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a cirurgia pretendida, maxtopexia bilateral, é parte indissociável do tratamento pós-bariátrico.
4. Em suas razões recursais, a recorrente defende que a natureza reparadora do procedimento cirúrgico não restou comprovada nos autos, mostrando-se legítima sua negativa. Aduz que o relatório médico acostado aos autos é documento unilateral não submetido a qualquer avaliação técnico-pericial, e tampouco validado pelo NATJUS, sendo documento insuficiente para comprovar a necessidade da realização da cirurgia.
5. Defende ainda que a exigência de prova técnica decorre da ADI 7265, do STF, que assentou que em demandas referentes à cobertura assistencial, o magistrado dever consultar os núcleos de Apoio Técnico – NATJUS, sempre que houver necessidade de adequação do procedimento prescrito.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência da obrigatoriedade do INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – plano de saúde de autogestão – de arcar com cirurgia pós-bariátrica realizada pela recorrida, aferindo-se ainda se as provas existentes nos autos são suficientes para se concluir pelo caráter reparador da cirurgia pretendida, ou se insuficientes.
7. O INAS segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006, e, portanto, não se aplica à relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o enunciado da súmula 608 do STJ. Por outro lado, aplicam-se aos planos de autogestão as regras da Lei 9.656/98, que são regulamentados pela ANS. Assim, só não são aplicáveis aos planos de saúde de autogestão as regras do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo e sim de assistência de determinado órgão em relação aos seus beneficiários internos. Atuando o recorrido como plano de saúde, submete-se ao regime instituído pela Lei 9.656/98, com as regras pertinentes à garantia ao segurado, bem como ao regramento da ANS.
8. A cirurgia plástica para retirada do excesso de tecido e reparação das mamas, após o procedimento bariátrico em regra possui caráter reparador. Aliás, no caso em apreço, há relatório médico acostado aos autos que não deixa margem de dúvidas a respeito do caráter reparador da cirurgia pretendida pela recorrida, conforme id 238603052. Tratando-se de cirurgia reparadora, sua realização é parte indissociável do tratamento após bariátrica, impondo-se a cobertura do procedimento por parte do plano de saúde.
9. Por seu lado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no 1870834/SP (Tema 1069), fixou a tese de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.” Ainda: (ii) “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Assim, se houvesse dúvidas por parte do plano de saúde a respeito do caráter estético ou reparador da cirurgia plástica, deveria ter submetido a segurada à avaliação da junta médica, mas neste caso isso não ocorreu, sendo a recusa na cobertura apresentada sem análise criteriosa da situação posta e, portanto, injustificada.
10. Por fim, não há necessidade de sujeição do caso em apreço à análise dos núcleos de Apoio Técnico – NATJUS, pois não há qualquer dúvida a respeito do caráter reparador da cirurgia pretendida, nos termos do relatório médico acostado aos autos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00(mil reais) mediante critério de apreciação equitativa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.